Tribunal: TJMT
Processo: 1035730-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035730-04.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES e SEBASTIAO JOSE DA CONCEICAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ENTERAL. PACIENTE COM DOENÇA NEURODEGENERATIVA GRAVE. NECESSIDADE VITAL DE ALIMENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REGRAS DO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de suplementação nutricional enteral (45 unidades mensais de fórmula enteral industrializada e 2 unidades mensais de whey protein concentrado) ao autor, portador de Atrofia de Múltiplos Sistemas (CID G23.1), doença neurodegenerativa grave que o impossibilita de se alimentar por via oral, encontrando-se em estado de caquexia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de suplementação nutricional enteral ao paciente; (ii) estabelecer qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção e recuperação.
4. A documentação médica comprova que o paciente é portador de doença neurodegenerativa grave, encontra-se em estado de caquexia e não possui capacidade de alimentação por via oral, sendo indispensável a nutrição enteral contínua para preservação da vida.
5. A necessidade de alimentação não pode ser classificada como procedimento eletivo sujeito a filas administrativas, pois constitui requisito básico de sobrevivência e apresenta risco imediato em caso de ausência do tratamento.
6. Os produtos pleiteados configuram suplementos nutricionais e não medicamentos, razão pela qual não se aplicam integralmente os critérios fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ, referentes ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
7. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
8. A suplementação prescrita possui caráter especializado e custo mensal significativo, circunstância que evidencia tratar-se de prestação de maior complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:"1.A necessidade de nutrição enteral para paciente impossibilitado de alimentação por via oral configura situação de urgência e integra o direito fundamental à saúde.2.A não incorporação genérica de suplementos nutricionais pelo SUS não impede o fornecimento judicial quando comprovada a necessidade clínica individual.3.A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 18, IV, “c”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035730-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 460.993.791-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CRISTINA SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 013.281.691-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026